Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732937-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante ANDERSON FREIRE DE SOUZA, para que melhor esclareça qual(is) a(s) decisão(ões) agravada(s), a fim de viabilizar a apreciação dos pedidos recursais. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora